Tribunal: TJBA
Processo: 8032871-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032871-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANGELA MARIA SOUZA GOMES DE ARAUJO Advogado(s): MARTINS DA SILVA NERY FILHO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE ABUSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança de reajuste de 23,88% aplicado a plano de saúde de autogestão. O agravante alega a abusividade do índice de reajuste. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de tutela de urgência para suspender reajustes em plano de saúde de autogestão, sob a mera alegação de abusividade, sem a produção de prova robusta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde operados por entidades de autogestão, salvo se houver prova de que os reajustes são injustificáveis. 4. A simples alegação de que o reajuste é abusivo não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito, requisito necessário para a concessão da tutela de urgência, sendo indispensável a apresentação de prova técnica, como um laudo pericial ou nota atuarial. 5. A revisão dos reajustes de planos de autogestão exige um juízo de cognição exauriente, para não causar desequilíbrio financeiro ao fundo mútuo e prejudicar os demais associados. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido, mantendo a decisão de primeira instância. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032871-58.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ANGELA MARIA SOUZA GOMES DE ARAUJO e como apelada CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.